Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-37.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ATRASO SUPERIOR A DUAS HORAS. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de atraso em transporte rodoviário interestadual que ocasionou a perda de conexão e a inutilização de passagens adquiridas para o trecho subsequente da viagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual capaz de gerar o dever de indenizar por danos materiais e morais, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre transportadora e passageiros é de consumo, submetida às normas do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, afastável apenas mediante prova de inexistência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, § 3o).
4. O transportador é responsável pelo cumprimento dos horários e itinerários contratados, respondendo por perdas e danos quando verificado atraso não justificado por motivo de força maior (CC, arts. 734 e 737).
5. Comprovado atraso superior a duas horas no trecho contratado, circunstância que culminou na perda da conexão regularmente programada, evidencia-se falha na prestação do serviço, decorrente de fortuito interno imputável à própria transportadora.
6. O intervalo existente entre o horário previsto de chegada e o horário da conexão revela-se razoável e afasta a configuração de culpa exclusiva dos passageiros, sendo irrelevante a aquisição de bilhetes para trechos operados por empresas distintas.
7. Demonstrado o desembolso financeiro e a perda do embarque no trecho subsequente, resta caracterizado o dano material, não sendo razoável exigir remarcação ou aproveitamento futuro das passagens perdidas, à míngua de prova de utilização ou aproveitamento posterior (CPC, art. 373, II).
8. A situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano, uma vez que a perda da conexão, a exposição a riscos em período noturno com idosos e criança, além da ausência de assistência adequada, violam direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.
9. O valor arbitrado a título de indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa, não comportando redução.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4o, inc. V, art. 6o, inc. III, art. 14, § 3o. CC, arts. 734 e 737. CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0729378-48.2024.8.07.0001, Rel(a). Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, p. 20.05.2025.